Tribunal: TJSP
Processo: 1018456-32.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-20
Data de publicação: 2020-12-20

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Obrigação de fazer, c.c. indenização por danos morais. Procedência.
- Ineficaz agregar efeito suspensivo a recurso em julgamento.
- Negativa, pela segunda vez, de cobertura para a realização de exame Pet CT em paciente com recidiva bioquímica de câncer de próstata. Expressa indicação médica. Cobertura que se impõe. Aplicação da Súmula no 96 deste E. Tribunal. Danos morais

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Obrigação de fazer, c.c. indenização por danos morais. Procedência.
- Ineficaz agregar efeito suspensivo a recurso em julgamento.
- Negativa, pela segunda vez, de cobertura para a realização de exame Pet CT em paciente com recidiva bioquímica de câncer de próstata. Expressa indicação médica. Cobertura que se impõe. Aplicação da Súmula no 96 deste E. Tribunal. Danos morais configurados. Comportamento reprovável da ré, pois coloca em risco a saúde do beneficiário do plano. Aplicação da teoria do desestímulo. Mantido o valor da indenização arbitrado em R$ 5.000,00, uma vez que não se admite a 'reformatio in pejus'. Sentença mantida
RECURSO DESPROVIDO.